Tribunal: STF
Processo: ADI 6941
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 98, CAPUT, DA LEI COMPLEMENTAR 202/2000, DE SANTA CATARINA. ART. 290 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS ENTRE OS AUDITORES DA CORTE ESTADUAL DE CONTAS E OS JUÍZES DE DIREITO DE ÚLTIMA ENTRÂNCIA NA HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO DE CONSELHEIROS. ART. 75 DA CF. INAPLICABLIDADE DA VEDAÇÃO DO ART. 37, XIII, DA CF. VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA ENTRE OS AUDITORES DA CORTE DE CONTAS E JUÍZES DE DIREITO DE ÚLTIMA ENTRÂNCIA. ART. 73, §4º, DA CF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SIMETRIA. IMPROCEDÊNCIA.



    1. É vedado à União, bem como aos Estados e ao Distrito Federal, por simetria, a vinculação ou equiparação de vencimentos entre categorias distintas de servidores públicos para fins de reajuste automático, tendo o Constituinte delimitado as exceções em que se admite o atrelamento dessa natureza, entre elas, a prevista no art. 73, §§ 3º e 4º, da CF, em relação aos subsídios atinentes a cargos do Tribunal de Contas da União e da magistratura.



    2. Não se insere em referida vedação constitucional o direito assegurado ao Auditor de Contas estadual de receber os mesmos vencimentos que o Conselheiro na hipótese de substituição. Exercício provisório de atribuições que permite o pagamento da mesma remuneração, enquanto aquele atuar como substituto do titular. Precedentes.



    3. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconhece a semelhança entre as funções de judicatura desempenhadas pelo Tribunal de Contas e pelos órgãos judiciais, fundadas em um mesmo “modo de trabalhar” que justifica a opção do Constituinte em assegurar uma posição simétrica entre esses órgãos.



    4. O art. 73, § 4º, da CF, ao estabelecer a equiparação existente entre os Auditores (Ministros-Substitutos), categoria que exerce atribuições judicantes, e os Juízes do Tribunal Regional Federal, compreende também a equivalência do padrão remuneratório.



    5. Nos termos do art. 75 da Constituição, os Estados e o Distrito Federal devem adotar, no que couber, o modelo constitucional de organização, composição e fiscalização do Tribunal de Contas da União, como decorrência da aplicação do princípio da simetria. Precedentes da CORTE.



    6. Ação Direta julgada improcedente.